Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR EXAME TOXICOLÓGICO. GENITOR. DECISÃO POSTERIOR QUE ESPECIFICA O TIPO DE EXAME A SER REALIZADO. LARGA JANELA DE DETECÇÃO. FINALIDADE DA OBRIGAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A sentença proferida na ação de guarda não faz coisa julgada material, porquanto implícita a cláusula rebus sic stantibus. Precedentes.

2. Na hipótese, as partes celebraram acordo sobre a guarda e regime de visitas do filho menor, no qual restou estabelecido que o genitor deveria realizar exame toxicológico mensalmente, durante o período de 6 (seis) meses. Todavia, referido acordo - homologado por sentença - não especificou qual o tipo de exame a ser feito pelo genitor. Portanto, a decisão posterior apenas supriu a lacuna e esclareceu qual tipo de exame deve ser realizado, o que em nada contraria a sentença.

3. O objetivo da citada obrigação é garantir o direito da criança de convivência familiar harmônica e sem riscos, dado o histórico de uso de entorpecentes pelo genitor. Assim, o exame toxicológico com curto período de detecção não atinge a finalidade almejada, já que a medida poderia ser facilmente burlada pelo consumo de entorpecentes fora da restrita janela de identificação, o que tornaria inócua a cláusula do acordo e, em última análise, poderia colocar em risco o menor.

4. Recurso conhecido e não provido.